Tribunal: TJES
Processo: 0001550-56.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001550-56.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO CORREA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03), às penas de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 30 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria a ensejar a condenação; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma adequada, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência da arma de fogo e laudo pericial do artefato.

A autoria está demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais relataram movimento típico de ocultação de objeto pelo apelante e a localização da arma nas proximidades de onde ele se encontrava.

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando inexistem elementos que infirmem sua credibilidade, incumbindo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetivo dano ou dolo específico, bastando o simples porte em desacordo com determinação legal.

A pena-base foi corretamente exasperada na primeira fase em razão da multirreincidência do apelante, admitindo-se a utilização de uma condenação para negativar a baliza “antecedentes”, e das demais para caracterizar a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001550-56.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO CORREA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CONSUELO IZABEL FERNANDES ERMANI - ES21477

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

FABIANO CORREA DOS SANTOS
, contra a sentença (id 16592912) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03), às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões (id 16910688), a defesa requer a absolvição do réu, por ausência de provas, e subsidiariamente, que seja reduzida a pena-base.

Sobre
o
s fatos
, narra a denúncia que, no dia 05 de março de 2023, no bairro Gurigica, em Vitória-ES, o apelante e o corréu
FLAVIO VINICIUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
, tinham em sua posse e transportavam no veículo em que estavam, 01 (uma) pistola calibre .380, com número de série raspado, além de 11 (onze) munições e 01 (um) carregador.

Quanto ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade delitiva está comprovada, conforme boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e laudo de exame pericial do artefato, todos anexados no id 16910527.

Por sua vez a autoria, também está demonstrada pelo depoimento das testemunhas policiais militares
RENATO HENRIQUE DOS PASSOS
e
CARLOS LEANDRO CORREA DO ROZÁRIO JUNIOR
(id 16910527), relatando que durante a abordagem do veículo em que se encontrava o apelante, no banco do carona, visualizaram o momento em que ele realizou um movimento típico de ocultação de objeto na região da cintura, tendo sido ouvido ruído metálico quando desembarcou do automóvel, ocasião em que foi localizada a arma de fogo no chão, nas proximidades do local onde estava posicionado.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Registro, ainda, que o porte de arma de fogo em desacordo com a determinação legal é crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de efetivo dano ou dolo específico, de modo que, o simples porte do artefato nos moldes narrados nos autos, já configura a infração penal descrita no tipo.

Prosseguindo, no tocante ao pedido de redução da pena-base, igualmente não prospera o inconformismo defensivo.

Isto porque, foi corretamente negativada a baliza “antecedentes”, pois o apelante é multirreincidente (id 16910527), sendo possível a utilização de umas das condenações para exasperar a reprimenda na primeira fase e as demais, como agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), na etapa intermediária.

Diante desse cenário, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17877147),
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.